Tribunal: TJDFT
Processo: 0717580-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717580-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ROMUALDO DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. CRITÉRIO VÁLIDO E PROPORCIONAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Mantém-se a condenação pela prática de furto mediante rompimento de obstáculo, quando demonstrada a materialidade e a autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta. 2. Não se exclui a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tipificada pelo artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal Brasileiro, quando demonstrado, por meio de exame pericial e testemunhal, o arrombamento para a efetivação do delito. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base. 4. Conforme entendimento pacífico em nosso Tribunal, o pedido de isenção no pagamento de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, não cabendo a este Colegiado fazer tal avaliação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 158 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Acresce que que o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações criminais que deixam vestígios. Aduz que sua condenação se deu com base apenas em depoimento policial. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando julgados de diversos tribunais para amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 155 e 158, ambos do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, pois, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, consolidado no item 2 da ementa, que a turma julgadora concluiu que, além da produção de prova testemunhal, foi também realizado o exame pericial. O recorrente, por sua vez, defende que sua condenação se baseia exclusivamente em depoimento policial. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009